Tribunal: STF
Processo: ARE 1514725
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Thayle Senhorinho Lopes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:  



    “CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. AÇÃO ABARCADA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS REALIZADA PELO STF (ARE 709212). PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.'''O Supremo Tribunal Federal fixou a orientação de que o prazo prescricional aplicável ao FGTS é o de 30 anos. Todavia, em razão da mudança brusca da jurisprudência, por razões de segurança jurídica, fez por bem modular os efeitos desta decisão, da seguinte forma: Para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição - ou seja, a ausência de depósito no FGTS - ocorrer após a data do julgamento da ARE 709212/DF, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso antes do julgamento da ARE 709212/DF, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir do julgamento da ARE 709212/DF. 2. Apelo provido em parte.” (Apelação nº 0001137-52.2018.8.17.2260 Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, J. 29.4.21) 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º e 37, IX, da Constituição Federal. Requer-se “seja reconhecido o pleito de extensão dos direitos sociais do trabalhador previstos no art. 7º, da CF, à parte recorrente, especificamente férias acrescidas do terço constitucional e 13º salários não pagos, por todos os períodos indicados, os quais vão de 2013 a 2017”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que “como a decisão combatida deferiu o pleito pretendido pela parte recorrente, resta caracterizada a ausência de interesse recursal para a interposição do apelo excepcional”. Já “no tocante à extensão dos direitos sociais do trabalhador previstos no art. 7º, da CF/88, verifica-se que o aresto guerreado deixou de enfrentar tal matéria, em razão da falta de dialeticidade do Apelo manejado”, logo “o Apelo Extremo não pode ser conhecido, pois viola o princípio da dialeticidade ou congruência ante a apresentação de razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido”, incidindo o óbice da Súmula 284/STF.



    Da análise dos autos verifica-se que, da fato, as razões do recurso versam sobre verbas trabalhistas que não teriam sido concedidas (férias + 1/3, 13º salário e saldo salarial), matéria diversa daquela debatida no acórdão recorrido, que tratou apenas do prazo prescricional para a cobrança do FGTS, a atrair o entendimento da Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Noutro giro, para rever as premissas adotadas pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1354030 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14-03-2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 636/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1446946 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 28-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente